Tribunal: STF
Processo: HC 190909
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA 



    Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material. Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 



    1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 



    2. Ordem de habeas corpus denegada.